Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723548-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEANE BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada. O agravante alega, em síntese, que: 1) o título judicial exequendo condenou o Distrito Federal “ao pagamento de indenização pela demora na concessão da aposentadoria entre os dias 11.10.2019 a 12.5.2020, sendo a última remuneração recebida na atividade a base de cálculo para a reparação”; 2) há excesso de execução, pois não poderiam ser incluídos nos cálculos da agravada os períodos de 1o a 10 de outubro de 2019, nem de 13 a 31 de maio de 2020; 3) a taxa de juros aplicada pela agravada é exorbitante, gerando indevido enriquecimento sem causa, conforme apurado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; 4) há anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja decotado o excesso de execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar parcialmente a probabilidade do direito alegado (ao menos quanto ao excesso de execução em relação ao mês de out/2019), entendo que não há risco de dano iminente ao agravante. De início, quanto ao alegado excesso de execução, o Juízo a quo, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal à decisão agravada, consignou que: “(...) Conforme título judicial executivo, o valor estabelecido para indenização pela demora na concessão da aposentadoria entre os dias 11/10/2019 a 12/05/2020 tem como base de cálculo a última remuneração recebida na atividade. No caso, a planilha então homologada, apresenta remuneração cheia como base de cálculo, que é R$ 16.143,97. Contudo, no mês de outubro/2019 a base é de R$ 14.998,27, assim como no mês de maio/2020 é de R$ 6.457,59. Verifica-se assim que, conforme consignado na decisão embargada, que a exequente considerou os valores proporcionais referentes às parcelas de 10/2019 e 05/2020. (...)” Ocorre que, mais especificamente em relação ao mês de out/2019, se a base de cálculo é o valor da remuneração cheia (R$ 16.143,97), o valor de R$ 14.998,27 apurado pela agravada não é proporcional aos 20 dias a que ela faz jus naquele mês, e sim o valor de R$ 10.762,65 encontrado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 178718447 e 185140259 do processo originário). Já em relação aos juros, a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal se limitou a afirmar em sua manifestação de ID 60083435 que “a taxa de juros aplicada pela Parte Autora está maior que a considerada por essa Gerência”, sem trazer mais esclarecimentos sobre a questão, o que não é suficiente para comprovar a alegada abusividade, ao menos nesta fase processual. Por fim, quanto ao alegado anatocismo decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre todo o débito consolidado (juros e correção monetária), e não apenas sobre o valor principal corrigido pelo IPCA-e até novembro/2021, estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 que a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 3. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 4. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 5. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. (...)” (Acórdão 1737534, 07003238920238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, ao que consta, a decisão agravada está seguindo os parâmetros definidos na Resolução CNJ n. 303/2019, de modo que a probabilidade do direito alegado, a justificar a concessão do efeito suspensivo ora requerido, estaria apenas no alegado excesso de execução em relação ao mês de out/2019. Todavia, não há risco de dano iminente ao agravante, considerando que o Juízo a quo já determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento (ID 199627771 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator